Tribunal: TJMT
Processo: 1011203-52.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011203-52.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (RECORRENTE), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1011203-52.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Jeliane De Almeida Ferraz

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO DE REVISÃO DE FATURA REJEITADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. N
ão sendo constatada nenhuma evidência de anomalia no sistema de medição instalado no local, diante da impossibilidade de comparação de outro período, rejeita-se o pedido de revisão da fatura dos meses de fevereiro a março/2020, ora questionadas, bem como de indenização por dano moral, devendo ser observado que o fato de a consumidora não concordar com a cobrança realizadas pela reclamada, sem apresentar qualquer irregularidade na leitura das faturas, não há como imputar a concessionária de energia qualquer responsabilidade.

2
. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
A controvérsia no presente feito versa sobre a cobrança de débito que, em tese, seria abusivo com valores bem acima da média de consumo, referente às faturas do mês 01/2020 a 05/2020. Em plano oposto, a empresa reclamada alega não existir qualquer irregularidade no relógio medidor, devendo manter o valor integral da fatura em discussão e que a média de consumo dos outros meses se mantém. De outra banda, mostra-se patente, diante da média de consumos anteriores, que a unidade consumidora da autora é recente, vez que fora transferida para seu nome no mês de dezembro/2019, e que vinha sendo faturada com consumo mínimo pela falta de relógio medidor, sendo o valor cobrado na fatura em discussão uma recuperação do consumo anterior que não fora medido, assim, inexiste prazo suficiente para se calcular uma média de consumo pela autora, sendo os valores cobrados, portanto, os seus consumos reais. Outrossim, a autora não juntou nenhuma prova de quais são os aparelhos existentes em sua residência e qual é a classificação média de consumo de cada aparelho, impossibilitando a responsabilização da parte reclamada baseando-se apenas em meras alegações desprovidas de provas. Por simples análise das contas juntadas pela própria reclamada, aponta o consumo em seu nome todos sem variação significativa que ensejasse recálculo pela reclamada. Assim, não comprovada a alteração na média de consumo da autora, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido. “

3. Ademais, da análise do histórico de consumo é possível verificar que fatura de fevereiro/2020, com vencimento em 03/03/2020, no valor de R$ 789,15 é a soma do consumo lido a partir da ligação da UC em 23/12/2021, pois conforme mencionado pela Reclamada, no mês de janeiro não foi possível a leitura, motivo pelo qual a primeira fatura, com vencimento em 06/02/2020, foi no valor de R$ 36,69, fatura esta que a Reclamante alega ser o seu consumo real.

4. Ainda, em que pese nos meses de março, abril e maio/2020, não haver leitura confirmada, também é possível verificar no histórico que no mês de junho a leitura foi confirmada e o medidor registrou a quantia 5.316kWh, o que confirma o consumo de 1.296kWh no período não lido, exatamente a quantia cobrada nas faturas questionadas.

5. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021